Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-21.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. TENTATIVA IMEDIATA DE DESFAZIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR RECEBIDO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória que reconheceu vício de consentimento em contrato bancário, anulou os ajustes celebrados entre as partes, determinou o retorno ao estado anterior e a restituição simples dos valores descontados, afastando a repetição em dobro e o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o negócio jurídico firmado entre as partes está eivado de vício de consentimento, em razão de erro substancial quanto à natureza da contratação; (ii) estabelecer se, reconhecida a invalidade do contrato, são devidas a restituição simples dos valores e a manutenção do afastamento da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reduzido lapso temporal entre o recebimento do crédito e a tentativa de quitação antecipada evidencia a inexistência de consolidação da vontade negocial e afasta a tese de adesão consciente às condições contratuais.
4. A desproporção manifesta entre o valor efetivamente creditado e o montante exigido para a quitação antecipada do contrato revela erro relevante quanto à natureza do negócio jurídico celebrado.
5. A ausência absoluta de utilização do crédito, sem saques, compras ou proveito econômico, reforça a alegação de que o autor recebeu os valores sob equívoco acerca da modalidade contratada.
6. O depósito judicial da integralidade do valor creditado demonstra boa-fé objetiva do consumidor e afasta qualquer alegação de enriquecimento indevido ou aproveitamento econômico da operação.
7. O erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico torna o contrato anulável, nos termos da legislação civil, especialmente quando evidenciada deficiência informacional incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.
8. A forma externa do contrato não convalida vício material da manifestação de vontade, sobretudo em contratos de consumo, nos quais se exige informação clara, adequada e efetiva.
9. Inexistente prova de conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, mostra-se correta a restituição simples dos valores e o afastamento da repetição em dobro e da indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.O erro substancial quanto à natureza do contrato bancário, evidenciado pela imediata tentativa de desfazimento do negócio, pela ausência de utilização do crédito e pela desproporção econômica da operação, configura vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico. 2. Reconhecida a nulidade do contrato por vício de consentimento, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com restituição simples das prestações, ausente prova de má-fé. 3. A inexistência de prejuízo extrapatrimonial relevante e de conduta contrária à boa-fé objetiva afasta a indenização por danos morais e a repetição em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 171, II, 182 e 422; CDC, art. 6o, III; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2054345, 0746773-53.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2062776, 0713835-30.2023.8.07.0004, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28.10.2025; STJ, EREsp no 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.